Tribunal: CARF
Processo: 13653.720442/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13653.720442/2012-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.537 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
ALPES CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2013
SIMPLES. EXCLUSÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE
NÃO SUSPENSA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a
extinção ou suspensão da exigibilidade do débito tributário a fim de tornar sem
efeito o Ato Declaratório Executivo que culminou na sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 14-49.444 da 13a Turma da DRJ/RPO, de 27 de março de
2014 (fls. 171 a 178):
Trata-se de manifestação de inconformidade interposta contra o Ato Declaratório
Executivo (ADE) DRF/VAR no 708981, de 10 de setembro de 2012, proferido pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13653.720442/2012-85
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.537 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13653.720442/2012-85

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Varginha, por meio do qual se excluiu a
contribuinte em referência do Simples Nacional por “possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa”.
Os efeitos da exclusão dar-se-iam a partir de 1o de janeiro de 2013, caso a interessada
não regularizasse os débitos em questão, no prazo de trinta dias contados da ciência do
ADE.
Cientificada da decisão em 11/10/2012 (fl. 72), a interessada ofereceu sua defesa em
08/11/2012 (fl. 3), a qual transcrevo integralmente:
Quando do ingresso no Simples Nacional em 2009, foi solicitado parcelamento
no âmbito da RFB e PGFN. O parcelamento não foi validado pelos órgãos, mas
os pagamentos mensais foram efetuados até o mês de 09/2012, sob os códigos
0970 e 0873. Esperávamos que o parcelamento fosse validado futuramente.
Entretanto os débitos da RF foram inscritos em dívida ativa, inclusive 2 débitos
já quitados, os quais anexamos os pedidos de revisão/exclusão, este efetuado em
02/2012. Tendo em vista a não compensação de débitos do Simples Nacional e o
montante pago sob os códigos acima informados, solicitamos o abatimento dos
pagamentos nos débitos inscritos na PGFN, para quitação da diferença e assim,
a continuidade no Simples Nacional em 2013.
Os autos, então, foram encaminhados a esta DRJ para julgamento. No entanto, antes que
a lide fosse posta à apreciação do colegiado, foram eles baixados em diligência a fim de
que fossem instruídos acerca de eventuais parcelamentos e pagamentos dos débitos que
motivaram a exclusão do Simples Nacional.
Além disso, foram solicitadas informações sobre as condições em que se deu a inclusão
da empresa no Simples Nacional, tendo em vista que os sistemas informatizados da
RFB indicavam que ela ocorreu em virtude de decisão proferida pela DRJ Juiz de Fora.
Em seguida, a DRF de origem juntou extratos que demonstram a situação em que se
encontram os débitos que motivaram o ADE de exclusão e esclareceu que:
Conforme simples leitura das telas de fls. 79 a 82, verifica-se que o(a)
interessado(a) teve o seu pedido de parcelamento no parcelamento, conhecido
como parcelamento para ingresso no Simples Nacional 2009, não validado por
falta de adesão ao SIMPLES NACIONAL à época, conforme exigido § 1°, do
artigo 21, da Resolução CGSN n° 4, de 30 de maio de 2007, abaixo transcrito:
Art. 21. O parcelamento de que trata o art. 20:
I – deverá ser requerido perante cada órgão responsável pelos respectivos
débitos, tão-somente até o dia 20 de fevereiro de 2009, prazo no qual deverá ser
paga a primeira parcela de cada pedido de parcelamento; (Redação dada pela
Resolução CGSN n° 54, de 29 de janeiro de 2009)
II – poderá ser concedido em até 100 (cem) parcelas mensais e sucessivas;
(Redação dada pela Resolução CGSN n° 50, de 22 de dezembro de 2008)
III – terá como valor mínimo de parcela mensal R$ 100,00 (cem reais),
considerados isoladamente os débitos:
a) para com a Seguridade Social, previstos na alínea "a" do parágrafo único do
art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, inclusive a título de substituição,
destinadas ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) de que trata
o § 1° do art. 2° da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007;
b) para com a Fazenda Nacional e não destinadas ao Fundo do RGPS;
c) para com a Fazenda de cada Estado e do Distrito Federal;
d) par a com a Fazenda de cada Município.
§ 1° O requerimento do parcelamento é condicionado à comprovação do pedido
da opção pelo Simples Nacional.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.537 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13653.720442/2012-85

Salientou, ainda, que “em 02/03/2010, o(a) interessado(a) foi incluído no SIMPLES
NACIONAL com data retroativa a 01/01/2009 em obediência ao Acórdão DRJ/JFA n°
27.468, integrante dos autos do processo 13653.000240/2009-18” e que, nos extratos
apresentados, não consta o parcelamento dos débitos em questão nem o pagamento de
parcelas atinentes ao parcelamento para ingresso no Simples Nacional.
Antes de encerrar o seu despacho, a DRF respondeu às indagações deste relator:
Por todo exposto acima e pela farta documentação acosta aos autos, chegamos
as seguintes respostas aos questionamentos levando pela autoridade julgadora.
a - Todos os débitos que motivaram a exclusão do Simples Nacional haviam sido
parcelados?
Não. O pedido de parcelamento não foi validado por falta de adesão ao Simples
Nacional.
b - Em caso afirmativo, os parcelamentos em questão foram aqueles previstos no
artigo 79 da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou seja, estão relacionados ao
ingresso da empresa no Simples Nacional?
Prejudicado pela reposta do questionamento "a”.
c - Os parcelamentos celebrados foram rescindidos?
Não. Os pedidos de parcelamento sequer foram aceitos.
d - Em caso afirmativo, qual o motivo das rescisões?
Prejudicado pela resposta aos questionamentos "a e c”.
e - Em tendo sido rescindidos os parcelamentos, os valores pagos foram
aproveitados para fins de quitação, mesmo que parcial, dos débitos?
Prejudicado pelas respostas aos questionamentos "a, c e d”.
Por fim, comunicou o órgão preparador que as respostas aos pedidos de fls. 10 e 13, que
versam sobre a revisão de débitos inscritos, não foram juntados aos autos porque os
pagamentos realizados pela interessada não foram suficientes para quitar integralmente
os débitos questionados, consoante fls. 101 e 144.
Cientificada da conclusão da diligência, a interessada complementou suas alegações
iniciais:
- Em janeiro/2009 foi solicitada a Opção pelo Simples Nacional e o parcelamento de
débitos, junto a Receita Federal, INSS e PGFN, separadamente
- os valores do parcelamento junto a Receita e a PGFN, foram pagos mensalmente até
a data de 30/09/2012 sob os códigos de receita 0970 e 0873. Inclusive nos 3 primeiros
meses as guias de parcelamento foram emitidas pelo site da PGFN e Receita Federal,
não pelo programa Sicalc. Então impossível o pedido não ter sido feito e o sistema
liberar a guia mensal
- o parcelamento junto ao INSS foi totalmente quitado
- até março/2009 constava no sistema da Receita que o parcelamento estava em
Situação:
Opção a ser analisada
- em 31/03/2009 houve o indeferimento do pedido de opção pelo Simples Nacional, o
qual foi impugnado e a Opção deferida em 20/05/2010, com efeito retroativo a
01/01/2009. O indeferimento se deu em função de não parcelamento e possuir dívidas
federais. Entretanto o pedido de parcelamento foi efetuado nos três âmbitos (cópia
anexa) e a entrada do parcelamento paga regularmente; bem como as demais
prestações mensalmente
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.537 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13653.720442/2012-85

- a partir de 01/04/2009, a Situação do parcelamento no Simples Nacional passa para
Situação: Opção não validade por ausência do Termo de Opção para o parcelamento
do Simples Nacional (tendo em vista o indeferimento de 31/03/2009). Porém o Termo
de Opção foi deferido em 20/05/2010, data esta que provavelmente não foi alocada no
sistema para liberação do pedido de parcelamento
- os pagamentos dos parcelamentos continuaram normalmente no intuito de que a
situação fosse regularizada no site
- o contribuinte acredita que houve um erro no sistema da PGFN quando do pedido de
parcelamento, pois a impressão do número do recibo 63383559606704 datado de
22/01/2009 AS 14:20:37 horas de pedido de parcelamento está desordenado no local
da hora (cópia anexa)
Analisando o ocorrido, o contribuinte entende que houve um erro no sistema da PGFN
no momento do pedido do parcelamento e, assim sendo, a PGFN diz que não foi
solicitado o parcelamento. Mas anexamos neste documento a cópia do pedido impressa
no site da Procuradoria, bem como no site da Receita Federal.
Lembramos ainda que o deferimento da opção pelo Simples Nacional, dependeria do
Termo de Opção – validado em 20/05/2010 com efeito retroativo a 01/01/2009 -, do
pedido de parcelamento e do pagamento da entrada do mesmo.
Anexo documentos comprobatórios.
Salientamos que em nenhum momento houve a intenção de não pagar os tributos.
Por várias vezes tentamos acertar o pedido de parcelamento junto aos órgãos, mas sem
sucesso.
Tendo em vista que o sistema não aceitava mesmo o pedido de parcelamento e que os
débitos que estavam na receita foram encaminhados a PGFN e executados por esta em
12/2009; tendo em vista ainda que não tem compensação de débitos com os tributos
devido no simples nacional (o qual estamos recolhendo até a presente data);
suspendemos o pagamento dos parcelamentos da Receita e PGFN.
Em dezembro/2013 todos os débitos inscritos foram parcelados na Reabertura da Lei
11941/09 e o contribuinte encontra-se em dia com suas obrigações fiscais.
Solicitamos aos senhores que analisem todos os dados neste documento informados,
regularizando a situação da empresa, para que esta continue como optante do Simples
Nacional desde 01/01/2009.
Relatei.
A DRJ/RPO julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa (fls. 176 a 178):
[...] Em análise aos extratos juntados a fls. 83/152, verifica-se que, com exceção dos
débitos nos 60.2.11.006105-07 e 60.6.11.012203-53, todos os demais já estavam
inscritos em dívida ativa em janeiro de 2009, quando a empresa procurou ingressar no
Simples Nacional.
[...] Alegou a interessada que, com o objetivo de se beneficiar do regime de tributação
simplificado, solicitou o parcelamento de todos os débitos devidos ao Fisco, o qual não
foi validado pelos órgãos competentes.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.537 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13653.720442/2012-85

[...] A DRF de origem confirmou que os parcelamentos foram requeridos pela
contribuinte. No entanto, eles não foram validados porque não se verificou à época a
adesão ao Simples Nacional...
[...] Como as decisões que indeferiram os parcelamentos em 2009 estão em plena
vigência e não foram expressamente contestadas em processo administrativo próprio,
não se verifica qualquer fato que afaste a decisão proferida pela DRF que excluiu, em
10 de setembro de 2012, a empresa do Simples Nacional pela existência de débitos com
exigibilidade não suspensa.
[...] Tais débitos, em setembro de 2012, eram exigíveis e estavam sendo executados
judicialmente, devendo-se salientar, também, que a interessada não apresentou a este
colegiado qualquer decisão judicial que tenha repelido a pretensão fiscal.
[...] Mesmo com a redução do valor exigido pela PGFN, permanece parte dívida fiscal
exigível, o que é motivo suficiente para a validade do ADE vergastado.
[...] Posto isso, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade, mantendo
a exclusão do Simples Nacional proferida pela DRF Varginha por meio do Ato
Dessa forma, a 13a Turma da DRJ/RPO decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/RPO, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 184 a 185), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime
tributário do SIMPLES levada a efeito pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 186 a 240).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 13a
Turma da DRJ/RPO, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de inclusão ou exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de
exigência de crédito tributário, ano-calendário 2013.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.537 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13653.720442/2012-85

Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 09 de maio de 2014,
fl. 184, face ao recebimento da intimação datada de 09 de abril de 2014, fl. 182), e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples pelo Ato Declaratório Executivo DRF/VAR no 708981, de 10 de
setembro de 2012 (fl. 04), face o artigo 17, inciso V da Lei Complementar no 123 de 2006 bem
como alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada om o inciso I do artigo 76, ambos da
Resolução CGSN no 94 de 2011, em razão de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal,
com exigibilidade não suspensa:
Lei Complementar no 123 de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Resolução CGSN no 94 de 2011:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando:
[...]
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)

Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das datas
de efeitos previstas no inciso II do art. 73;
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.537 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13653.720442/2012-85

Os débitos não quitados e com a exigibilidade não suspensa que motivaram a
exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional podem ser constatados às fls. 83 a 152,
como bem mencionado no Acórdão n.o 14-49.444, ora recorrido pela contribuinte:
“Em análise aos extratos juntados a fls. 83/152, verifica-se que, com exceção dos
débitos nos 60.2.11.006105-07 e 60.6.11.012203-53, todos os demais já estavam
inscritos em dívida ativa em janeiro de 2009, quando a empresa procurou ingressar
no Simples Nacional.” (fl. 176)
(grifos nosso)
Não obstante as provas apresentadas pelas Autoridades Tributárias, a contribuinte
não apresenta documentos pertinentes a corroborar com o que alega, se limitando a mencionar
que, na intenção de continuar se beneficiando do Regime Tributário do Simples Nacional,
solicitou o parcelamento de todos os débitos devidos ao Fisco:
“Em dezembro/2013 todos os débitos inscritos foram parcelados na Reabertura da Lei
11941/09 e o contribuinte encontra-se em dia com suas obrigações fiscais.” (fl. 161)
Nesse sentido, importa mencionar que, por força o artigo 16 do Decreto 70.235 de
1972, é determinado que a impugnação/manifestação de inconformidade deve ser instruída com
a prova documental do direito alegado, que assevera:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
[...]
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifos nossos).
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.537 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13653.720442/2012-85

[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Não menos importante é o que estabelece a Lei 9.784 de 1999, que diz ser
incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido:
Art 4o São deveres do administrado:
[...]
IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos;
[...]
Art 40 Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Sendo ônus do contribuinte comprovar seu direito e considerando que a mesma
dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, o deferimento de seu pedido, dependeria, portanto, da conexão lógica entre as
explicações e referenciações da empresa contribuinte com os documentos por ela apresentados, o
que não aconteceu.
Diante de tais fatos, importa mencionar que o disposto no art. 4o do Ato
Declaratório Executivo DRF/VAR no 708981, de 10 de setembro de 2012, estabelece o prazo de
30 dias contados da data de sua ciência, para que a contribuinte quite seus débitos e,
consequentemente, torne sem efeito sua exclusão.
Apesar de cientificado do ADE, a contribuinte deixou de quitar os débitos que
motivaram a exclusão do Simples Nacional tempestivamente, conforme consulta realizada ao
sistema SIVEX (fl. 75):
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.537 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13653.720442/2012-85

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.537 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13653.720442/2012-85

Nesses termos, subsistindo débitos da empresa contribuinte, com exigibilidade
não suspensa, a exclusão da empresa do Regime Tributário do Simples Nacional é medida que se
impõe.
Dispositivo
Posto isso, não restando comprovado a suspensão da exigibilidade do débito
tributário no prazo legal estabelecido, torna-se inviável o reconhecimento da pretensão pleiteada
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ pelos motivos anteriormente
expostos. Nesse sentido, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo
integralmente a decisão de piso, reconhecendo o Ato Declaratório Executivo DRF/VAR no
708981, de 10 de setembro de 2012, e os atos administrativos ulteriores que o ratificaram.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital